Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-93.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000947-93.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: RANIERY ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:
LETICIA DE OLIVEIRA PONTES, MARCOS SARAIVA DE MORAIS FILHO, EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. SECRETÁRIO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO POR DECRETO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por ex-Secretário Municipal de Educação, condenando o ente público ao pagamento de: (i) décimos terceiros salários e férias, proporcionais e integrais, dos anos de 2018, 2019 e 2020, com acréscimo do terço constitucional; (ii) diferenças remuneratórias decorrentes da redução indevida do subsídio entre abril de 2018 e janeiro de 2021. O Juízo
a quo
reconheceu o direito do autor às verbas pleiteadas, determinando a apuração do montante em sede de liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional a servidor comissionado ocupante de cargo de Secretário Municipal; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos com a redução do subsídio do autor por decreto municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, §3º, da CF/1988 assegura aos servidores públicos, inclusive aos ocupantes de cargos em comissão ou agentes políticos, o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, o que foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do TJBA.

4. A natureza comissionada do cargo de Secretário Municipal não exclui, por si só, a incidência dos direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF/1988, sendo irrelevante eventual ausência de previsão na legislação municipal.

5. O Município não comprovou o efetivo pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo juridicamente incabível exigir do servidor a prova de fato negativo.

6. A redução do subsídio do autor por meio do Decreto Municipal nº 084/2017, em valor inferior ao estipulado pela Lei Municipal nº 238/2016, configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da CF/1988.

7.
A ausência de demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor impõe a manutenção da sentença, que está em consonância com a legislação aplicável e os precedentes invocados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000947-93.2022.8.05.0045
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE DE CANDIDO SALES
e como apelado
RANIERY ALVES MOREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.